Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746397-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: CHARLES DIAS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. PARÂMETROS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CITAÇÃO. 1. Quando não estão presentes os requisitos constantes no art. 1.012, § 4o, do CPC, indevida a atribuição de efeito suspensivo à apelação. 2. Há interesse processual do segurado quando os elementos trazidos aos autos evidenciam que houve negativa por parte do plano de saúde. 3. É abusiva cláusula contratual que restringe cobertura de tratamento prescrito por médico especialista, uma vez que cabe ao profissional assistente e não à operadora do plano de saúde decidir o tratamento adequado para garantir a possibilidade de recuperação do paciente. 4. A negativa indevida de cobertura supera o mero descumprimento contratual e constitui fato ensejador de indenização por danos morais. 5. Quando a sentença observa parâmetros de proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, indevida a reforma do édito. 6. O termo inicial dos juros na hipótese de indenização por danos morais decorrentes de descumprimento contratual é a data da citação. 7. Agravo Interno não provido. 8. Apelações não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, pleiteando a extinção da ação sem resolução de mérito, sob o argumento de que a demanda prosperou de modo equivocado ante a perda do objeto, pois o plano de saúde foi reestabelecido por mera liberalidade da insurgente; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando a ausência de comprovação de efetivo dano moral suportado pela recorrida. Afirma que agiu nos termos do contrato e observou as diretrizes da ANS. Ao final, requer que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 63748642). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso I, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 63748642). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025